Tribunal: TCU
Processo: 016.574/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5613/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.574/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilene Silva de Oliveira Brito (XXX.730.823-XX); Aldenor Alves do Nascimento (XXX.480.333-XX); Denis Henrique Pires Marques (XXX.914.173-XX); Jose Antonio Trinta Freitas (XXX.701.153-XX); Jose de Ribamar Pavao (XXX.629.123-XX); Manoel Cavalcante dos Santos (XXX.684.393-XX); Manoel do Espirito Santo Ferreira (XXX.550.293-XX); Pedro Oliveira Leite (XXX.953.103-XX); Rosangela Vasconcelos de Jesus (XXX.717.993-XX); Solange Camargo Bandeira da Silveira (XXX.832.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.